Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716093-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, MARIA DA CONCEICAO NETO NASCIMENTO, MARIA DA CONSOLACAO COSTA ARAUJO PEREIRA, MARIA DA CONSOLACAO GOMES WILLADINO, MARIA DA CRUZ LUSTOSA BRITO, MARIA DA GRACA CALVET DE CASTRO, MARIA DA PENHA ARMOND BORGES, MARIA DA PENHA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelos exequentes contra decisão interlocutória, em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado. O ato impugnado tem o seguinte teor: “À Secretaria para que inclua o nome dos substituídos MARIA DA CONCEICAO NETO NASCIMENTO (CPF 245.210.861-87), MARIA DA CONSOLACAO COSTA ARAUJO (CPF 002.419.971-00), MARIA DA CONSOLACAO G WELLADINO (CPF 046.492.221-68), MARIA DA CRUZ LUSTOSA BRITO (CPF 004.070.031-34), MARIA DA GRACA CALVET DE CASTRO (CPF 076.824.331-91), MARIA DA PENHA ARMOND BORGES (CPF 162.053.087-20), MARIA DA PENHA DE SOUSA BERSAN (CPF 146.787.991-68), e MARIA DA PENHA M M MACHADO também no polo ativo do feito, no intuito de facilitar a realização de consultas processuais. DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DO DIREITO Primeiramente, o executado alega que a exequente MARIA DA CONCEICAO NETO NASCIMENTO é titular do cargo de especialista de educação, motivo pelo qual não comprovou o direito declarado na ação coletiva, que se limita aos professores da carreira de Magistério Público em regência de classe. No entanto, o referido cargo também compõe a carreira de magistério do Distrito Federal, bem como também possui a GARC como uma das parcelas que compõem sua remuneração, nos termos do art. 21, inciso II da Lei n° 4.075/2007, in verbis: Art. 21. Os vencimentos dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, bem como os dos integrantes do PECMP, serão compostos das seguintes parcelas: I – vencimento básico, a que se referem os Anexos II e III desta Lei, observadas as datas de vigência estabelecidas; II – Gratificação de Atividade de Regência de Classe – GARC, a ser paga no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento correspondente à etapa e ao nível do cargo de Professor de Educação Básica ou PECMP em que se encontra posicionado; Quanto à MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO MENDES, o Distrito Federal alega que a exequente é titular do cargo de Técnico de Administração Pública AG I, motivo pelo qual não comprovou o direito declarado na ação coletiva e, também, o presente feito deve ser extinto por litispendência, pois a mesma figura no cumprimento de sentença n. 0710804-91.2022.8.07.0018, em que pleiteia o mesmo crédito (objeto e período). De fato, a credora MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO MENDES fora contemplada pela execução n. 0710804-91.2022.8.07.0018. Assim sendo, a demanda deve ser extinta em relação à referida parte. Alega o ente público que a credora MARIA DA CONSOLACAO GOMES WILLADINO seria titular do cargo de Analista Planej. Orçamento, portanto, não teria direito declarado na ação coletiva. Porém, conforme documento encartado pela exequente (ID 2251408180), a referida credora exercia a função de professora, o que lhe garante o direito à gratificação em comento. No tocante à credora MARIA DA GLORIA AGUIAR LANZA, não obstante o Distrito Federal não tenha logrado êxito em obter informações correlatas à sua ficha financeira, a parte exequente comprova sua aposentadoria no cargo de professor nível 3 (ID 225140819), a qual teria se dado na data de 07.12.1990, no cargo de Professor Nível 03. Ocorre que, para ser beneficiado pela Gratificação de Regência de Classe o servidor precisa ter se aposentado entre 09.12.1991 e 31.12.1993. À toda evidência, a substituída MARIA DA GLORIA AGUIAR LANZA teve concedida sua aposentadoria em data anterior, não abarcada pelo lapso temporal atingido pelo título executivo. Sob essa asserção, deve ela ser excluída do presente cumprimento de sentença. DA LITISPENDÊNCIA O Distrito Federal alega que MARIA DA PENHA DE SOUZA BERSAN e MARIA DA PENHA M M MACHADO figurariam na a execução coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001, que deu ensejo aos embargos à execução n. 0007386-41.2012.8.07.0018, bem como no cumprimento de sentença n. 0710804-91.2022.8.07.0018. No entanto, cabe ressaltar a dificuldade em se averiguar as alegações, uma vez que os referidos processos constam como parte exequete o Sindicado e, ainda, o próprio ente público não acostou documentação hábil a provar o que alega. No entanto, em pesquisa realizada nos autos mencionados, não foram encontrados os nomes das indigitadas credoras como beneficiadas. Sendo assim, afasto o pedido de litispendência. DA DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE O executado argumenta que a parte exequente não comprovou o efetivo exercício de regência de classe por ocasião da aposentação, circunstância imprescindível ao reconhecimento da percepção da almejada gratificação. Fato é que, na esteira das decisões precedentes, o ônus probatório recai sobre a parte postulante, a quem cabe comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, artigo 373, inciso I). Na hipótese vertente, é possível inferir que a parte credora se desincumbiu do indigitado encargo, na medida em que dos documentos angariados aos autos, notadamente as fichas financeiras, demonstram que os substituídos se encontravam no exercício de regência de classe. Perfilhando este mesmo entendimento, registre-se julgado promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, segundo o qual: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 33.371/92 (PJE No 0030649-57.1992.8.07.0001). GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUSPENSÃO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 524, §§ 3o, 4o E 5o, DO CPC/15. CÁLCULOS GENÉRICOS. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.1. No Tema Repetitivo n.o 1.169/STJ, houve, de fato, a determinação de suspensão do processamento dos processos. Entretanto, a questão submetida a julgamento se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que não engloba a discussão dos presentes autos.2. O objeto do feito de referência não é o cumprimento de sentença coletiva genérica, porquanto limitada aos professores aposentados do Distrito Federal que desempenhavam atividade em regência de classe antes do ato de aposentação, percebendo a gratificação no importe de 20% (vinte por cento) a contar da vigência da mencionada norma distrital, hipótese diversa da discutida no aludido tema repetitivo.3. A determinação contida na decisão agravada, no sentido de que o Executado junte aos autos documentação suplementar, não implica inversão do ônus probatório. Isso porque, na presente hipótese, é o ente público que detém acesso à documentação apta a demonstrar a exata situação funcional dos substituídos à época da aposentadoria deles no cargo de professor, os quais deveriam estar, necessariamente, em regência de classe em momento anterior à inatividade.4. Assim, a apresentação de fichas financeiras ou outros documentos sob sua guarda não implica transferir a ele (executado) o encargo probatório, o qual deverá ser exercido, pela regra ordinária, por aquele que pleiteia o direito.5. No caso concreto, a providência requerida pelo d. magistrado a quo no decisum agravado configura tão somente obrigação imposta pela lei, na linha do que preceituam os §§ 3o, 4o e 5o do art. 524 do CPC/15. 6. Relativamente à impugnação aos cálculos apresentados pela parte Exequente, ao fundamento de que seriam genéricos, cumpre ressaltar que o Agravado acostou aos autos da execução os valores que entende devidos, cabendo ao Executado contestá-los, trazendo ao cotejo aqueles que reputa corretos, a fim de apurar eventual excesso, sem prejuízo da análise pelo juízo, que, na verificação deles, poderá se valer do auxílio de um expert (art. 524, § 2o, do CPC/15).7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1917058, 0706756-12.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.) Ressalvam-se os grifos Reforçando a guarida que se dá aos fatos trazidos pela parte exequente, tem-se excerto referenciado na própria sentença prolatada em sede da ação coletiva, segundo a qual “quanto ao mérito, verifica-se que os representados estavam em regência de classe quando de suas aposentadorias”. Notório que o executado, para além da mera insurgência, não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos que desconstituíssem o direito aventado pela parte exequente, mesmo sendo o detentor de todas as informações que permeiam a carreira de cada um dos servidores, do que sobressai a conclusão de que os substituídos se encontram abarcados pelo título executivo. DA (IR)REGULARIDADE DOS CÁLCULOS No que versa à confecção dos cálculos pela parte exequente, tem-se que o valor por ela originariamente apurado se deu por amostragem. No entanto, ao executado foi oportunizado o devido contraditório, ocasião em que pode fazer uso da documentação e dos registros funcionais dos quais dispunha para, especificamente, insurgir-se contra os cálculos apurados e, assim, obter o valor tido por correto para cada um dos substituídos. Ora, o transcurso da marcha processual evidenciou a dificuldade do Sindicato em obter as informações correlatas a cada um dos substituídos, de modo que, à vista da inércia do Ente Público em assegurar o acesso às fichas funcionais e demais documentos de cada servidor, no intuito de salvaguardar a pretensão de ser fulminada pela prescrição, pelo não exercício em tempo oportuno, fez-se necessário o manejo da ação com os recursos disponíveis na ocasião, condicionando-se, ao risco de, ao final, fazer frente a eventuais ônus sucumbenciais. Verifica-se, ainda, que o executado, empregando a mesma metologia utilizada pela parte exequente, elaborou seus cálculos por amostragem. Com efeito, a regularidade dos cálculos em relação a cada um dos credores torna necessária a apresentação de cálculos individuais, agora tomando por norte as informações contidas nas fichas financeiras apresentadas no processo. Lado outro, os parâmetros de correção do valor hão de ser definidos nesta ocasião. E, quanto ao ponto, impera destacar que, somente com o advento da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, é que foram modificados os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de modo que apenas a partir de 09.12.2021 é que a correção e juros a serem aplicados à atualização do cálculo deveriam se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Considerando que o crédito em discussão possui natureza não tributária, impõe-se a observância dos seguintes critérios para a atualização do cálculo do débito: (i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021, dado que esta taxa já contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Desse modo, verifica-se que a acumulação da correção monetária com os juros até novembro de 2021, seguida da aplicação da Taxa SELIC, não configura ilegalidade, nem representa anatocismo proibido por lei, devendo, portanto, seguir o que dispõe a orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Logo, os cálculos devem ser elaborados em consonância com as informações contidas nas fichas financeiras e em observância aos parâmetros de correção acima estabelecidos. DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO No que concerne ao pedido de execução dos honorários de sucumbência formulado pelo patrono neste feito, tenho por bem indeferi-lo. No caso, o crédito referente aos honorários de sucumbência é único, indivisível e deve ser considerado em sua integralidade, sendo vedada a execução individual. Este é o entendimento firmado pelo c. STF em sede de Repercussão Geral no Tema 1142, onde fixou-se a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Nesse contexto, razão assiste ao executado quanto à exclusão do valor dos honorários arbitrados na fase de conhecimento da planilha de cálculo objeto do presente cumprimento de sentença. DOS HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Considerando que o valor da causa ultrapassa a importância de 200 salários-mínimos, o valor dos honorários advocatícios sobre o valor do crédito perseguido nos autos, deve incidir nos percentuais abaixo indicados, conforme estabelece o art. 85, §§ 1o,2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: I - dez por cento sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - oito por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - cinco por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - três por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - um cento sobre o valor da condenação obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Portanto, neste ponto merece ser acolhida a impugnação. DISPOSITIVO À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados para: a) reconhecer a ilegitimidade dos credores MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO MENDES e MARIA DA GLORIA AGUIAR LANZA, os quais devem ser excluídos dos autos; b) indeferir o pedido de execução dos honorários pertinentes à fase de conhecimento, os quais devem ser excluídos dos cálculos apresentados pela parte credora; c) determinar que no cálculo dos honorários arbitrados na presente fase de cumprimento de sentença sejam observados os percentuais fixados pelo artigo 85, §§ 1o,2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil; d) determinar que os cálculos de cada credor sejam elaborados em consonância com as informações e peculiaridades contidas nas fichas financeiras, com observância dos parâmetros de correção estabelecidos nos termos acima ((i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021); e) deferir a restituição das custas processuais recolhidas no ID 130088641. Deixo de condenar a parte exequente no pagamento dos honorários, na medida em que sucumbiu em parte mínima do pedido e a apuração do valor efetivamente devido a cada um dos substituídos decorreu, conforme acima fundamentado, da inviabilidade de fornecimento oportuno por parte do Ente Público. Fica a parte exequente intimada a apresentar a planilha de cálculo dos credores MARIA DA CONCEICAO NETO NASCIMENTO (CPF 245.210.861-87), MARIA DA CONSOLACAO COSTA ARAUJO (CPF 002.419.971-00), MARIA DA CONSOLACAO G WELLADINO (CPF 046.492.221-68), MARIA DA CRUZ LUSTOSA BRITO (CPF 004.070.031-34), MARIA DA GRACA CALVET DE CASTRO (CPF 076.824.331-91), MARIA DA PENHA ARMOND BORGES (CPF 162.053.087-20), MARIA DA PENHA DE SOUSA BERSAN (CPF 146.787.991-68), e MARIA DA PENHA M M MACHADO, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como o CPF e nome completo da última credora referida. Apresentados os cálculos, dê-se vista ao executado por igual prazo. Após, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” Após a oposição de embargos de declaração pelos exequentes, a referida decisão foi integrada nos seguintes termos: “Por intermédio dos embargos de declaração opostos no ID 229330681, o embargante aventa haver omissão e contradição na decisão prolatada no ID 227759538. Viabilizado o contraditório, sobre os aclaratórios pronunciou-se o embargado no ID 230785265. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. Pois bem. De início, no que tange à omissão acerca da extensão do título executivo aos substituídos já aposentados, tem-se que razão assiste ao embargante. Isso porque, em consonância com o que foi decidido na Ação Coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001, o pagamento de percentual de Gratificação de Regência de Classe deveria se dar com efeitos retroativos aos servidores aposentados que exerciam regência de classe na época de suas aposentadorias, também quando aposentados antes da edição da Lei no 202/1991. Neste trilhar, assim estabeleceu a Lei 202/1991: Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal. § 1o - Os professores integrantes do Quadro Suplementar, desde que preencham as condições previstas nesta Lei, farão jus à Gratificação de Regência de Classe, em idênticas condições aos da Carreira Magistério Público do Distrito Federal. § 2o - A Gratificação de Regência de Classe incidirá sobre o vencimento mensal do nível e padrão onde o professor esteja localizado, observado o disposto no art. 15, da Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989. § 3o - O professor que deixar de desempenhar atividades de regência de classe não fará jus à gratificação prevista nesta. Lei, com exceção do professor readaptado, bem como nos afastamentos em virtude de: (ALTERADO - Lei no 696, de 15 de abril de 1994) ... Art. 2o - Aos diretores das unidades de ensino caberá, sob pena de responsabilidade, atestar e comunicar, mensalmente, a freqüência dos professores que fazem jus à Gratificação de Regência de Classe, observando o disposto no § 5o do art. 1o. Sobressai a conclusão de que a lei e o título executivo não previram que o servidor deveria ter se aposentado no período de 09.12.1991 a 31.12.1993 para ser beneficiado com a indigitada gratificação, mesmo porque, se assim o fosse, confrontada estaria a ratio decidendi assentada no reconhecimento da igualdade e da paridade entre os servidores ativos e inativos. Frente à conclusão acima, forçoso se faz reparar os termos da decisão embargada para que seja reconhecida a extensão do título executivo também à substituída MARIA DA GLORIA AGUIAR LANZA, haja vista que, na forma já mencionada na decisão que acolheu em parte a impugnação, o Sindicato embargante comprovou sua aposentadoria (ID 225140819), a qual teria se dado na data de 25.07.1991, no cargo de Professor Nível 03. Por fim, no que versa sobre a omissão assentada na determinação de apresentação de cálculos pela parte credora, observa-se que o embargante sustenta não ser possível a apresentação de cálculos com respaldo nas fichas financeiras dos substituídos, na medida em que estas não se encontram regularmente colacionadas ao feito, na medida em que algumas delas se revelam ilegíveis e incompletas. Neste particular, evidencia-se que a Decisão de ID 227759538 já havia indeferido a inversão do ônus da prova para reconhecer que caberia ao Sindicato, ora embargante, o ônus de comprovar a legitimidade acerca da percepção dos valores e o importe devido a título de gratificação. E, ao quanto posto, cabe à parte credora o ônus de demonstrar a pertinência dos valores por si apurados ou de desconstituir aqueles coligidos pelo devedor, sob pena de se ter por regulares os cálculos por este apresentados. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, solvendo os vícios apontados na Decisão de ID 227759538, para: - Reconhecer a legitimidade da credora MARIA DA GLORIA AGUIAR LANZA, ficando a parte exequente intimada a apresentar os documentos que justifiquem a apuração do valor a ela devido. Ainda, deve apresentar planilha do cálculo no prazo de 15 dias. Anote a Secretaria, também, sua inclusão no cadastro processual; - Determinar que os cálculos de cada credor sejam elaborados em consonância com as informações e peculiaridades contidas nas fichas financeiras, com observância dos parâmetros de correção estabelecidos nos termos acima ((i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021), cabendo à parte exequente comprovar a regularidade dos cálculos por si apresentados ou desconstituir aqueles coligidos aos autos pela parte devedora, elaborados com respaldo nas fichas financeiras por ela apresentadas; No mais, mantenho a decisão guerreado. Intimem-se.” Em suas razões, em suma, os agravantes refutam a determinação para readequação dos cálculos aos documentos apresentados. Aduzem que, mesmo após intimação, o agravado não colacionou ao processo as fichas financeiras de todos os substituídos, relativas a todo o período executado (12/1991 a 07/2010), o que enseja a elaboração dos cálculos por paradigma, nos termos do art. 524, §§ 3o a 5o, do CPC. Requerem, portanto, a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento de sentença e, ao fim, a reforma da decisão agravada nos termos supramencionados. Preparo recolhido (ID. 71265910). É o relatório. DECIDO. Contra o ato impugnado é cabível agravo de instrumento, pois tem conteúdo decisório e se deu no processo de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Os agravantes refutam a determinação para readequação dos cálculos às fichas financeiras apresentadas pelo agravado. O direito à percepção de Gratificação de Regência de Classe (GARC) é previsto no art. 1o, caput, e § 3o, da Lei Distrital no 202/1991, a qual dispõe: “Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal. (...) § 3o - O professor que deixar de desempenhar atividades de regência de classe não fará jus à gratificação prevista nesta Lei, com exceção do professor readaptado, bem como nos afastamentos em virtude de: I - férias e recessos escolares; II - licença: a) à gestante, à adotante e à paternidade; b) para tratamento da própria saúde, até2 (dois anos); c) prêmio por assiduidade. III - 1 (um) dia, para doação de sangue; IV - 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor; V - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: a) casamento; b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrastas ou padrastos, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.” Na ação coletiva no 0030648-57.1992.8.07.0001 (Processo no 33.371/92), movida pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF – em face do Distrito Federal, se reconheceu que o pagamento da GARC se estende também aos professores que, ao tempo da instituição do referido benefício, já se encontravam aposentados. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que as fichas financeiras dos servidores são suficientes à comprovação do enquadramento dos exequentes nos efeitos da ação coletiva exequenda. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA N. 33371/92 (PJE 0030649-57.1992.8.07.0001). GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. FICHAS FINANCEIRAS. NOVOS CÁLCULOS. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CREDOR EXCLUÍDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001 condenou o DF a pagar aos substituídos a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. 2. As informações a respeito do exercício de regência de classe ao tempo da aposentação podem ser facilmente extraídas das fichas financeiras dos servidores públicos, pois nelas há identificação do nome do servidor, da data de afastamento (aposentadoria) e da percepção da rubrica GRAT.REG.CLASSE quando em atividade, elementos suficientes para a análise do enquadramento dos substituídos nos efeitos da ação coletiva exequenda. 3. O art. 524, §5o, do CPC reputa corretos os cálculos apresentados pelo exequente com base nos dados de que dispõe apenas na hipótese de o devedor não apresentar os dados adicionais determinados pelo MM. Juiz no bojo do próprio cumprimento de sentença. 4. Apresentados os documentos pelo executado, correta a decisão que determina a apresentação de novos cálculos pelos credores. 5. O princípio da causalidade, utilizado como base para a condenação em custas e honorários advocatícios, estabelece que deve suportar os encargos do processo a parte que deu causa à sua instauração (Art. 85, § 10, do CPC). 6. Embora seja, em tese, possível a expedição antecipada de precatório pelo valor incontroverso, na esteira do entendimento consolidado do STF, no caso ainda não há um valor mínimo comum sobre o qual as partes não controvertem. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1920018, 07175358920248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no PJe: 29/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Quanto ao ônus de produção de prova documental, especificamente a apresentação das fichas financeiras, ainda que o juízo de origem tenha intimado o agravado para juntar os referidos documentos, tal medida não implica transferir o encargo probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC. Ademais, não incide o disposto no art. 524, §§ 3o a 5o, do CPC, quando verificado que a não apresentação das fichas financeiras se deu de forma justificada pelo ente público, mormente diante do lapso temporal, de cerca de 19 (dezenove) anos, entre a aposentação de vários dos agravantes e a deflagração do presente cumprimento de sentença. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 33.371/92 (PJE No 0030649-57.1992.8.07.0001). GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUSPENSÃO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 524, §§ 3o, 4o E 5o, DO CPC/15. CÁLCULOS GENÉRICOS. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No Tema Repetitivo n.o 1.169/STJ, houve, de fato, a determinação de suspensão do processamento dos processos. Entretanto, a questão submetida a julgamento se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que não engloba a discussão dos presentes autos. 2. O objeto do feito de referência não é o cumprimento de sentença coletiva genérica, porquanto limitada aos professores aposentados do Distrito Federal que desempenhavam atividade em regência de classe antes do ato de aposentação, percebendo a gratificação no importe de 20% (vinte por cento) a contar da vigência da mencionada norma distrital, hipótese diversa da discutida no aludido tema repetitivo. 3. A determinação contida na decisão agravada, no sentido de que o Executado junte aos autos documentação suplementar, não implica inversão do ônus probatório. Isso porque, na presente hipótese, é o ente público que detém acesso à documentação apta a demonstrar a exata situação funcional dos substituídos à época da aposentadoria deles no cargo de professor, os quais deveriam estar, necessariamente, em regência de classe em momento anterior à inatividade. 4. Assim, a apresentação de fichas financeiras ou outros documentos sob sua guarda não implica transferir a ele (executado) o encargo probatório, o qual deverá ser exercido, pela regra ordinária, por aquele que pleiteia o direito. 5. No caso concreto, a providência requerida pelo d. magistrado a quo no decisum agravado configura tão somente obrigação imposta pela lei, na linha do que preceituam os §§ 3o, 4o e 5o do art. 524 do CPC/15. 6. Relativamente à impugnação aos cálculos apresentados pela parte Exequente, ao fundamento de que seriam genéricos, cumpre ressaltar que o Agravado acostou aos autos da execução os valores que entende devidos, cabendo ao Executado contestá-los, trazendo ao cotejo aqueles que reputa corretos, a fim de apurar eventual excesso, sem prejuízo da análise pelo juízo, que, na verificação deles, poderá se valer do auxílio de um expert (art. 524, § 2o, do CPC/15). 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1917058, 0706756-12.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.)” ....................................................................... “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIMPRO. SINDICATO DOS PROFESSORES. GRATIFICAÇÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE - GARC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO. ALEGAGA INCIDÊNCIA DOS §§ 3o/5o DO ART. 524/CPC. DOCUMENTOS REQUERIDOS. NÃO APRESENTADOS. ENTE PÚBLICO. JUSTIFICATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Gratificação em Regência de Classe (GARC), instituída pela Lei Distrital n. 202/91, é concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal, com incidência sobre o vencimento mensal do nível e padrão onde o professor esteja localizado. 2. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente provida para determinar a readequação dos cálculos. 3. O STJ modulou os efeitos do tema 880, assentando que "para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. 3.1. Observa-se que o cumprimento de sentença foi distribuído em 27.06.2022, portanto, dentro do prazo previsto, nos moldes da modulação acima referida. 4. Não incide ao caso o que previsto no artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o/CPC, quando verificado que a não apresentação das fichas financeiras se deu de forma justificada pelo ente público. Por consequência, os cálculos do exequente não podem prevalecer. 5. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento. (Acórdão 1937981, 0728792-14.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)” A uma análise perfunctória, a alegação de ausência de juntada de todas as fichas financeiras por parte do agravado não justifica a elaboração dos cálculos relativos à gratificação de regência de classe por amostragem, sobretudo porque, sem outros elementos, tal ônus compete aos exequentes, ora agravantes. Não se vislumbra, pois, incorreção na decisão agravada que determinou a elaboração dos referidos cálculos em consonância com a prova documental acostada ao processo. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, o que elide a concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)